Tribunal: TJBA
Processo: 0507836-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507836-27.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCAS AUGUSTO DE JESUS ROCHA Advogado(s): ELIEZER DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL DE PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO AUTOMÁTICO. SÚMULA 56 DO STF. DISTINGUISHING. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DE INATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Policial Militar reformado contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança. O impetrante objetivava a anulação de ato administrativo de demissão decorrente de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), alegando nulidade em razão de inimputabilidade por doença mental à época dos fatos (esquizofrenia) e impossibilidade jurídica de punição disciplinar de militar reformado, com base na Súmula 56 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a inimputabilidade reconhecida em processo criminal referente a fato diverso vincula a Administração Pública e anula o PAD; e (ii) saber se é aplicável a Súmula 56 do STF para impedir a punição disciplinar de militar reformado face à legislação estadual específica. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle judicial do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo (Súmula 665/STJ). O procedimento observou o contraditório e a ampla defesa. Vige no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias (civil, penal e administrativa). A absolvição ou reconhecimento de inimputabilidade em processo criminal por fato diverso e em lapso temporal distinto não vincula automaticamente a decisão administrativa, salvo em caso de negativa de autoria ou inexistência do fato, o que não ocorreu. Inexistência de prova pré-constituída da incapacidade no momento da infração disciplinar. A Súmula 56 do STF ("Militar reformado não está sujeito à pena disciplinar") deve ser interpretada em consonância com a legislação do ente federativo. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001, arts. 52 e 65) prevê expressamente a sujeição dos militares da reserva e reformados ao regime disciplinar e às sanções compatíveis, incluindo a cassação de proventos, afastando a aplicação do verbete sumular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A independência das instâncias administrativa e penal impede o aproveitamento automático de laudo de insanidade mental produzido em processo diverso, mormente quando há lapso temporal entre os fatos. 2. Havendo previsão expressa na legislação estadual, é lícita a submissão de militar reformado a processo administrativo disciplinar e a aplicação de sanção estatutária, não se aplicando a Súmula 56 do STF". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 50, §4º, 52 e 65. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 56 (distinção); STJ, Súmula 665. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507836-27.2015.8.05.0001, em que figura como apelante LUCAS AUGUSTO DE JESUS ROCHA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA